Tribunal: TJMT
Processo: 1045966-12.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045966-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANA APARECIDA JORGE - CPF: 616.280.181-00 (RECORRIDO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (RECORRENTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - CPF: 918.883.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1045966-12.2025.8.11.0001.

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A.

Recorrida:
LUCIANA APARECIDA JORGE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. REPORTAGEM TELEVISIVA. VEICULAÇÃO DE IMAGEM DE VISITANTE EM UNIDADE PRISIONAL. FATO VERÍDICO E DE INTERESSE PÚBLICO. FONTE OFICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR.
ANIMUS NARRANDI
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a emissora de televisão ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a inexistência de ilicitude, o exercício legítimo do direito de informar e a ausência de abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a veiculação de reportagem televisiva, que exibe imagem da autora, associando-a à tentativa de ingresso de objetos proibidos em unidade prisional, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser afastada, pois não há complexidade técnica a exigir perícia. A prova audiovisual é clara e suficiente para formação do convencimento do julgador.

O boletim de ocorrência lavrado pela Administração Penitenciária comprova que a autora tentou ingressar na unidade prisional com objetos proibidos, ocultos em suas vestes, fato que deu ensejo à reportagem veiculada pela recorrente.

A reportagem baseou-se em fonte oficial, retratando fato verídico de interesse público, com correções pontuais durante a transmissão e sem conteúdo sensacionalista, demonstrando a ausência de
animus diffamandi
.

As imagens utilizadas eram institucionais e não obtidas de forma ilícita, estando a conduta da emissora amparada pelo exercício regular do direito de informar, previsto no art. 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal.

A ausência de excesso, de inverdade ou de dolo afasta a configuração de ato ilícito, elemento indispensável à responsabilidade civil por dano moral, conforme dispõe o art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A veiculação de reportagem televisiva com base em fato verídico, de interesse público e sustentado por fonte oficial, configura exercício regular do direito de informar e não enseja indenização por dano moral, quando ausente excesso ou
animus diffamandi
.

A liberdade de imprensa, ainda que sujeita a controle judicial posterior, não pode ser restringida diante de divulgação de conteúdo verdadeiro e proporcional, fundado em boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV, IX e X; CC, art. 188, I; CPC, art. 370; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR na Rcl 21504, rel. Min. Celso de Mello, j. 17.11.2015; TJMT, N.U 0020980-18.2007.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.12.2024; TJMT, N.U 8035177-39.2019.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 325051868, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$

3.000,00 (três
mil reais
),
a título de
danos morais
,
corrigida pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora segundo a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Incompetência absoluta do Juizado Especial Cível – Necessidade de perícia técnica audiovisual;

2)

Ausência de ilicitude – Exercício regular do direito de informar e inexistência de
animus diffamandi
;

3)

Ausência de abalo moral;

4)

Condenação da recorrida em custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminar:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência deste Juízo, uma vez que a própria ré não nega a veiculação das imagens e, sendo sua detentora, poderia juntar aos autos os arquivos originais, caso entendesse que o material apresentado pela parte autora carecia de autenticidade ou fidelidade, mas não o fez.

Ressalta-se que o conteúdo das gravações é claro, inteligível e suficiente para a formação do convencimento do julgador, não havendo qualquer elemento que indique a existência de complexidade técnica a exigir a produção de prova pericial.

Ademais, em atenção ao art. 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências que reputar desnecessárias ou meramente protelatórias. Portanto, não se verifica qualquer óbice à atuação do Juizado Especial Cível, sendo incabível a arguição de sua incompetência.

Mérito:

Segundo consta na petição inicial, a autora foi fotografada, sem consentimento, durante visita ao presídio local, e sua imagem exibida pela emissora TV Cidade Verde em programa televisivo, associada a acusações de tentativa de introdução de substâncias ilícitas no estabelecimento prisional.

Afirma que foi chamada de “traficante” pelo apresentador e tal situação lhe causou constrangimento público, abalo emocional e necessidade de tratamento médico.

A parte ré, por sua vez, sustenta que as imagens divulgadas possuem caráter padronizado e origem institucional, não tendo sido captadas pela emissora. Alega que a reportagem se limitou ao exercício regular do direito de informar, sem sensacionalismo ou intenção ofensiva. Defende, ainda, a ausência de prova capaz de demonstrar a ocorrência de dano moral indenizável.

Pois bem, a controvérsia reside em verificar se a veiculação da reportagem jornalística, que associou a recorrida a uma suposta tentativa de ingresso de materiais proibidos em unidade prisional, configura ato ilícito ou está amparada pelo exercício regular do direito de informar.

Nesse contexto, é crucial destacar um elemento fático determinante comprovado nos autos (ID 325051866): a recorrida efetivamente tentou ingressar no estabelecimento prisional portando cigarros escondidos em seu sutiã, conforme atesta o Boletim de Ocorrência Interno nº 31/2025 da Penitenciária Central do Estado (PCE).

O referido documento oficial, lavrado em 05/04/2025, registra com clareza que a visitante Luciana Aparecida Jorge de França, que visitava o PPL Matheus Gabriel Jorge Rodrigues (Raio 2, C 12), "
ao adentrar no BODY SCAN foi verificado que a mesma portava entre seu sutiã volume estranho, após ser indagada a mesma disse se tratar de uma porção de cigarros e retirou
(...)".

A tentativa de ingresso de objetos proibidos em unidade prisional, sobretudo quando ocultados junto ao corpo, configura conduta vedada pela Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) e pelos regulamentos internos dos estabelecimentos penais, sujeitando o visitante às sanções administrativas cabíveis e, eventualmente, à apuração criminal.

Ademais, caso comprovado o envolvimento do preso no episódio, a infração pode, ainda, repercutir negativamente em sua situação penal, inclusive quanto à concessão de benefícios, como a progressão de regime.

Portanto, resta incontroverso que a autora deu causa à situação que culminou na reportagem jornalística, ao tentar ingressar no estabelecimento prisional com materiais proibidos escondidos em suas vestes.

A liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos IV e IX. Nesse sentido:

A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial necessariamente - a posteriori - nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional.
(STF - AgR Rcl: 21504 SP - São Paulo 0005000-67.2015.1.00.0000, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 17/11/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-249 11-12-2015).

Desta forma, conclui-se que a limitação a tal direito deve ser feita em casos excepcionais, onde há o transbordamento do direito de informar e a consequente lesão de outros direitos de igual importância, como os da personalidade.

Na quadra dos autos, resguardado melhor juízo, vê-se que o interesse público ao conteúdo do que foi informado pela mídia é de mais-valia jurídica, de maior densidade constitucional, estando em harmonia com a opção política do legislador constituinte originário no resguardo do direito à informação e o poder/dever em prestá-la, desde que razoável e exercida, esta última, com a necessária moderação e veracidade, ainda que com contundência.

Verifica-se que a reportagem veiculada pela ré baseou-se em informações oficiais obtidas junto à Administração Penitenciária. É importante considerar que o tempo da imprensa não é o mesmo do Judiciário, sendo natural que as notícias sejam divulgadas com a agilidade que o meio de comunicação exige, desde que baseadas em fontes confiáveis, como ocorreu no presente caso.

Quanto à alegação de que houve menção a "drogas" na reportagem, no próprio vídeo apresentado pela recorrida, é possível constatar que houve imediata correção pelo repórter, que esclareceu tratar-se de "
materiais não ilícitos, mas proibidos
" pelo regulamento da unidade prisional. Na transcrição do áudio do vídeo, consta claramente:

"(...)
Sim, Popó, as mulheres estão tendo problemas com aqueles materiais que não são ilícitos, né? Que é o fumo de rolo, que acaba sendo a utilizado pra poder fumar dentro da cadeia, e outros utensílios que teria no mercado quando funcionava lá dentro na penitenciária.
(...)"

Esta correção demonstra a boa-fé da emissora e seu compromisso com a veracidade da informação, afastando qualquer intenção de difamar ou caluniar a recorrida (
animus diffamandi
).

Ademais, as imagens utilizadas eram provenientes de cadastro institucional, não sendo captadas ilicitamente pela recorrente. A utilização dessas imagens, no contexto de uma reportagem sobre fatos, está amparada pelo exercício regular do direito de informar.

O Código Civil, em seu art. 188, I, estabelece que não constituem atos ilícitos "
os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido
". Assim, a recorrente exerceu regularmente seu direito de informar, baseando-se em fatos e de interesse público.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a presença de ato ilícito, nexo causal e dano efetivo. Portanto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, que agiu no exercício regular do direito de informar.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ANIMUS INJURIANDI. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir.

3. A liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento é garantida pela CF/1988 (arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220), mas encontra limites na proteção à honra e à imagem (art. 5º, X).

4. A reportagem veiculada teve por base fatos verídicos e de interesse público, conforme evidenciado no processo, não havendo comprovação de intenção difamatória ou criação de factóides pela requerida.

5. Não restou demonstrado o abuso do direito de informar ou a existência de animus injuriandi na conduta da ré. Ademais, o autor não comprovou os danos alegados.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A liberdade de imprensa e o direito à informação, ainda que protegidos pela CF/1988, devem observar os limites impostos pela boa-fé e pelos fins sociais, sendo vedado o abuso que prejudique direitos de terceiros. 2. Não caracteriza abuso o exercício do direito de informar mediante divulgação de fatos verídicos e de interesse público, mesmo que envolvam críticas fortes, desde que ausente animus injuriandi."
(...)

(TJMT – N.U 0020980-18.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM SITE DE NOTÍCIAS. PROTEÇÃO DA HONRA E IMAGEM E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PONDERAÇÃO DE VALORES. ANIMUS NARRANDI. INEXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando a matéria for divulgada com a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. (STJ – AgRg no AREsp 293.054/DF, DJe 09.08.2013).

Se a matéria divulgada pelo site de notícias encontra-se dotada de animus narrandi, não tendo extrapolado sua prerrogativa inerente ao dever de informar, não se verificando exercício, com abuso, de liberdade de informação, não há ato ilícito, mas em regular exercício do direto de informação/liberdade de imprensa, devendo ser rechaçado o pedido de indenização a título de dano moral.

Recurso Provido.
(TJMT – N.U 8035177-39.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025